Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703098-72.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO DESPACHO Ao agravante, para que instrua os autos com as 3 (três) últimas declarações do imposto de renda pessoa física – IRPF, e extratos bancários dos últimos 30 (trinta) dias, para possibilitar o exame do pleito de concessão do beneplácito. Prazo 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator